Tribunal: STF
Processo: Rcl 55269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Ação Penal n° 5030883-80.2016.4.04.7000, “tendo em vista a ocorrência de situação processual idêntica à Reclamação Constitucional n° 43.007, cujos fatos são relacionados à operação Lava Jato”.  



    Assevera a defesa, inicialmente, afronta ao direito de acesso à justiça, por lhe ter sido negado, em impetrações outrora manejadas, o pretendido reconhecimento da suspeição do ex-Juiz Sergio Moro e da nulidade de todos os atos por ele praticados no processo criminal instaurado em face do reclamante. 



    Na sequência, consigna que o reclamante é parte legítima para propor a presente ação, pois “teve seus direitos de liberdade cerceados, bem como pelo princípio da ISONOMIA E IGUALDADE DE DECISÕES E TRATAMENTO EM PROCESSO IDÊNTICO – sob a mesma operação, como é o presente caso”.



    Articula, assim, que pretende “a extensão dos efeitos da decisão nos autos da Rlc 43.007/DF”, bem assim a declaração da “nulidade de todos os atos praticados na ação penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000], sob os efeitos da sentença do HC – 164.493 de 24/08/2021”.



    Salienta que, após a publicação das mensagens obtidas no curso na Operação Spoofing, foi revelado conluio entre o ex-Juiz Sergio Moro e o então Procurador da República Deltan Dallagnol para designar o membro do Ministério Público Diogo Castor de Mattos para atuar nos processos ligados à empresa do reclamante, denominada Credencial, “pouco menos de três meses após o ingresso de seus dois irmãos como advogados dos processos movidos em face” do ora reclamante, o que “exprime uma manifesta ilegalidade dessa atribuição” ministerial.



    Assinala que, “em face deste consórcio ardiloso, (...) não somente objetiva a nulidade da referida ação penal, como também de todas as investigações concernentes ao Reclamante e sua empresa denominada CREDENCIAL”. 



    Consigna a defesa que o reclamante não firmou acordo de colaboração e que somente “teve conhecimento da suspeição em seus processos com a publicidade das mensagens da operação Spoofing”. 



    Ressalta, ao lado desse aspecto, que o reconhecimento da parcialidade do ex-Juiz Sergio Moro no âmbito da Operação Lava Jato também deve ser estendida ao caso do reclamante, à luz do princípio da isonomia. 



    Afirma, por conseguinte, que: 



    “Portanto, não há que se falar, que a decisão de anular os processos da operação lava jato, em que figura do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dada a suspeição do ex Juiz Moro só fora tomada naquele caso concreto, naquela situação fática específica, não se aplicando aos demais, o que, salvo melhor juízo, a nosso sentir, aponta para uma atecnia, e injustiça, pois a justiça do caso concreto, ou do “cada caso é um caso”, nunca é a melhor solução, por propiciar casuísmo e soluções díspares para casos iguais. 



    Mais que uma relação pessoal de suspeição (de caráter mais subjetivo, como, por exemplo, prova de inimizade, ou prova da animosidade), elencaram-se condutas objetivas do ex Juiz, que, digno de nota, foram igualmente praticadas contra muitos outros réus e investigados da Lava Jato, e usadas para justificar o reconhecimento da parcialidade apenas no caso de Lula, ficando a indagação por que, na análise do habeas corpus, não se avaliou a possibilidade de extensão de efeitos, plenamente cabível, dada a situação de isonomia. 



    De fato, não tem sentido considerar o juiz suspeito apenas para o caso do ex Presidente Lula quando este sequer teve prisão cautelar decretada pelo magistrado reconhecido suspeito (a sua prisão se deu por ordem do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, com participação do próprio Supremo ao referendar a execução provisória) enquanto que, em outros casos, ESPECIFICAMENTE DO RECLAMANTE EDUARDO o qual, teve sua prisão decretada pelo ex Juiz Sérgio Moro.



    (...)



    Em sendo assim, diante de tudo que foi exposto, assim como em prol do princípio da isonomia, em decorrência do reconhecimento da parcialidade de Moro, requer seja estendido os seus efeitos para a condenação do Reclamante Eduardo, nos autos da ação penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000, que apurou fatos relacionados à 30ª fase da ‘Operação Lava Jato’ (denominada de Operação Vício)”.



    Com essas considerações, requer, no mérito, “seja reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal acostada à Peça nº 683, dos autos da Reclamação Constitucional nº 43.007, declarando a NULIDADE de todos os atos praticados após a prolação da r. decisão que recebeu a Denúncia” na Ação Penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000.



    Foram prestadas informações (e.Doc. 27).



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento à reclamação (e.Doc. 29). 



    Em aditamento à inicial (e.Doc. 31), a defesa argui a “nulidade de todas as investigações procedidas pela ‘força tarefa’ da lava jato em face do reclamante”, e ainda requer “a extensão da decisão do REsp 1856938, ao Reclamante, vez que trata-se de corréu junto com José Dirceu e outros pelo crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa”. 



    Em nova petição protocolada aos autos (e.Doc. 33), a defesa pugna pela “extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus n° 164.493/PR, a ação penal proposta em face do Reclamante EDUARDO APARECIDO DE MEIRA que esteve sob a condução do ex-Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO (Autos n° 5030883-80.2016.4.04.7000), bem como, a extensão dos efeitos da recente decisão proferia pelo Juiz Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos n° 5063271-36.2016.4.04.7000, decretando-se, por conseguinte, a nulidade de todos os atos com o retorno dos autos à origem”.



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opina pela “improcedência de ambos os pedidos, e, por oportuno, reitera a manifestação de fls. 597-605”. 



     É o relatório. 



    Decido. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência.” Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei) 



    Com efeito, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 



    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2017) 



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017) 



    Nesse sentido, por todos, acrescento os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.



    3. Na hipótese, articula-se a possível afronta à “peça nº 683 da Rcl n° 43.007 [que] declarou a imprestabilidade, exclusivamente quanto ao autor da Rcl nº 43.007, das provas obtidas no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, relativamente à Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000” e ao acórdão do HC 164.493, que reconheceu a parcialidade do então magistrado.



    Como se depreende, os pronunciamentos paradigmas (e.Doc. 2 e 6) foram prolatados em ações intersubjetivas não integradas pelo reclamante, que foi denunciado em ação penal distinta, a revelar a sua pretensão de atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal.



    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018). 



    Em casos análogos, destaca-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl 27.466, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º.3.2018). 



    “Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional” (Rcl 27.123, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 18.12.2017). 



    “O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 13610 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 18.6.2014).



    Sobressai, no caso, a indevida utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, eis que confrontado o ato reclamado com paradigmas desprovidos de efeito vinculante geral ou individualizado, cujas decisões vincula as respectivas partes processuais. 



    Ao lado desse aspecto e na linha da elucidativa manifestação da Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 29), “o específico ato paradigma elencado, que definiu a imprestabilidade exclusivamente em face de Luiz Inácio Lula da Silva de elementos de prova obtidos em acordo de leniência, sequer dialoga com a aspiração do reclamante, reforçando o que se tem afirmado acerca da deficiência de fundamentação da inicial sob exame, da qual é dificultoso até mesmo aferir quais sejam os atos judiciais efetivamente reclamado e paradigmático”.



    Ressalte-se, ainda, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravos regimentais interpostos por requerentes de pedido de extensão no âmbito da Rcl 43.007, assentou e reafirmou a jurisprudência dominante da aderência estrita, ou seja, da natureza inter partes, sem efeitos vinculantes, e sem efeitos erga omnes, nos seguintes termos:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS PEDIDOS DE EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO. ACESSO AO MATERIAL APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL EM PODER DE HACKERS NA OPERAÇÃO SPOOFING. PEDIDOS DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA DA ODEBRECHT COMO MEIO DE PROVA. COMANDOS DE NATUREZA INTER PARTES E SEM EFEITOS VINCULANTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. JULGADOS QUE NÃO POSSUEM EFEITOS ERGA OMNES. REQUERENTES QUE NÃO FIGURAM NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O deferimento de pedidos de extensão decorre, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, sendo necessário, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Assim tem entendido a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em casos análogos nestes mesmos autos. 



    II- Não é cabível o manejo da reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - para garantia da autoridade das decisões pretorianas proferidas em processos nos quais os postulantes não integraram a relação processual antecedente, quando delas decorram somente efeitos inter partes. III - Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese. I



    V - Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. 



    V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (Rcl 43007 Extn-décimaquinta-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021 – grifei)



    Portanto, não assiste razão ao reclamante quando pretende seja reconhecida a violação da autoridade da decisão do STF na RCL 43.007 e a extensão dos efeitos do HC 164.493, que reconheceu a parcialidade do magistrado, por ostentar “situação processual idêntica” a dos autos apontados como paradigma. 



    4. Em relação ao pedido de aditamento e de extensão (e.Docs. 31 e 33), anoto que a defesa reitera as considerações mencionadas na petição inicial, requerendo, em acréscimo: 



    (i) “a extensão da decisão do REsp 1856938, ao Reclamante, vez que trata-se de corréu junto com José Dirceu e outros pelo crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa”; (ii) “sejam resposabilizados criminalmente por seus atos os advogados Rodrigo Castor de Mattos (ex advogado do Reclamante), Analice Castor de Mattos e Juliano Campello Prestes, também Deltan Dallagnol, do procurador Roberto Henrique Pozzobon e Julio Cesar Noronha (os quais ficaram mais de uma hora ao vivo em coletiva de impresa, quando deflagraram a 30 fase da operação em questão)”, e; (iii) “a nulidade de todas as investigações da Força Tarefa da Operação Lava jato em face do Reclamante”. 



    “a) a extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus n° 164.493/PR, a ação penal proposta em face do Reclamante EDUARDO APARECIDO DE MEIRA que esteve sob a condução do ex-Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO (Autos n° 5030883-80.2016.4.04.7000), bem como, a extensão dos efeitos da recente decisão proferia pelo Juiz Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos n° 5063271-36.2016.4.04.7000, decretando-se, por conseguinte, a nulidade de todos os atos com o retorno dos autos à origem”. 



    Registro que o HC 164.493/PR, como antes mencionado, diz com o reconhecimento da parcialidade do ex-juiz Sergio Moro, em julgamento realizado pela Segunda Turma do STF, e já fora objeto de análise nesta decisão. 



    A decisão do REsp 1.856.938 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça diz com a redução da pena privativa de liberdade de José Dirceu, que, segundo a defesa, figurou como corréu do ora reclamante. 



    No que tange à decisão prolatada nos autos da Ação Penal nº 5063271-36.2016.4.04.7000, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR reconheceu a parcialidade do ex-Juiz Sergio Moro e declarou a nulidade de todo os atos decisórios por ele praticados “em desfavor de SÉRGIO CABRAL, inclusive a prisão preventiva decretada em processo correlato ao presente feito” (e.Doc. 34).



    Conforme orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o aditamento à inicial é incabível quando a ação de reclamação estiver apta ao julgamento de mérito, sob pena de “indevido retorno de fases processuais já encerradas” (RCL 29.853, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 7.10.2022).



    Não bastasse, os pedidos de extensão dos efeitos das decisões firmadas tanto no REsp 1856938 – que reduziu a pena privativa de liberdade imposta a José Dirceu – quanto na Ação Penal n. 5063271-36.2016.4.04.7000 – que reconheceu a nulidade ante a parcialidade do magistrado – devem ser dirigidas às instâncias responsáveis pelas decisões indicadas para que sejam devidamente analisados, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, os pedidos remanescentes formulados nas pretensões defensivas exorbitam em absoluto da vocação constitucional da ação da reclamação, e denotam, de modo genérico, abstrato e desordenado, a mera irresignação da defesa com a situação processual do reclamante. 



    Recorro, no mais, ao elucidativo parecer da Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 38): 



    “Tratando-se de requerimento de aditamento de petição inicial de reclamação, é forçoso concluir que se lhe aplicam os mesmos pressupostos processuais dessa estreita via de ação constitucional, o que, contudo, não foi observado na hipótese. 



    Em prévia manifestação nos autos, a Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pela negativa de seguimento da reclamação, por considerá-la manifestamente descabida, na medida em que manejada à míngua dos requisitos previstos nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, da Constituição da República. 



    Na ocasião, expressou-se, entre outros fundamentos, a ausência “de argumentação lógico-jurídica [d]a pretensão aduzida”, “a absoluta carência de embasamento do pedido, mediante a necessária demonstração técnica e probatória de razões que justifiquem a medida reivindicada”, “a deficiência de fundamentação da inicial” e até mesmo a dificuldade de se “aferir quais sejam os atos judiciais efetivamente reclamado e paradigmático”. 



    O pedido de aditamento sob exame não enseja conclusão diversa, também representando o emprego inadequado da ação constitucional, carecendo de raciocínio lógico-jurídico a embasá-lo. 



    Para além dos pedidos inicialmente contidos na inicial reclamatória, o peticionante busca, agora, adicionar os seguintes requerimentos: 



    (i) “a extensão da decisão do REsp 1856938, ao Reclamante, vez que tratase de corréu junto com José Dirceu e outros pelo crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa”; (ii) a responsabilização criminal de “Rodrigo Castor de Mattos (ex advogado do Reclamante), Analice Castor de Mattos e Juliano Campello Prestes, também Deltan Dallagnol, do procurador Roberto Henrique Pozzobon e Julio Cesar Noronha” e “dos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato e dos advogados subservientes para que as investigações não sejam obstruídas”, e; (iii) “a nulidade de todas as investigações da Força Tarefa da Operação Lava jato em face do Reclamante”. 



    Vê-se, sem necessidade de grandes explanações, a absoluta impropriedade da novel pretensão. 



    13. O pedido de extensão, como cediço, é direcionado ao órgão prolator da decisão cujos efeitos se busca experimentar, de forma que não incumbe ao STF examinar o requerimento alusivo ao Recurso Especial nº 1.856.938/PR, que se insere na esfera de competências do STJ, ex vi do art. 105, III, da Constituição da República. 



    14. O pedido de responsabilização penal, a seu turno, foge totalmente do escopo reclamatório definido nos já citados arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, além de esbarrar em vários outros óbices evidentes, como, apenas a título exemplificativo, a falta de legitimidade, mormente ao se considerar a ausência de qualquer autoridade sujeita à competência criminal originária do STF. 



    15. O pedido de anulação de todas as investigações da Força Tarefa da Operação Lava Jato, por fim, não decorre minimamente das assertivas expostas, seja na petição inicial, seja na de aditamento, bem como extrapola qualquer senso de limitação objetiva e subjetiva da causa. 



    16. Vale dizer, as razões expostas na petição sob exame são confusas, e, a exemplo da inicial reclamatória, carecem não apenas de raciocínio jurídico, como, muitas vezes, até mesmo de raciocínio lógico, além de não contarem com o mínimo embasamento legal. 



    17. Cuida-se, à margem de dúvidas, de pedido manifestamente improcedente e cuja estranheza demanda um esforço desmedido para fins de se alcançar algum grau de compreensão. 



    18. É certo que o STF não constitui juízo universal para apreciação de meras insatisfações do reclamante, porque o cabimento da reclamação deve ser sempre aferido dentro dos estritos limites de suas normas de regência. 



    (...) 



    A medida jurídica mais acertada – ou menos descabida – seria que o causídico formulasse o pedido em nome de seu representado EDUARDO APARECIDO DE MEIRA, no bojo dos autos em que proferidas as decisões cujos efeitos requer a extensão (Habeas Corpus nº 164.493/PR e Ação Penal nº 5063271-36.2016.4.04.7000), e, ainda assim, antecipa-se, o requerimento careceria do pressuposto básico constante no art. 580 do CPP, a saber, a demonstração da condição de corréu ou, mais especificamente, coautor dos fatos”. 



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente